Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701436-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLARINDA PEREIRA GOMES IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte impetrante a fim de que regularize a sua representação processual, com a apresentação da respectiva procuração que confere poderes para o causídico atuar em Juízo, bem como para que junte a declaração de hipossuficiência, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator